Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731109-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLAUDIA ALVES DE CARVALHO, CARMEM LUCIA ALVES DE SOUSA, GISELE VANESSA ALVES COELHO, CLAUDIO WESLANGES ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do recurso inominado de ID 37761595, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito